Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-73.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005417-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), JOSE CASSIO MIRANDA - CPF: 468.511.781-68 (EMBARGANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO PREJUDICADO - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há na decisão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Decisão mantida.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CÁSSIO MIRANDA
em razão da decisão exarada que
JULGOU PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto.

Defende ser a decisão omissa “
no tocante às consequências do julgamento da ação revisional e dos fundamentos de defesa capazes de, ainda que em tese, afastar a mora atribuída ao réu e, assim, conduzir o julgamento à improcedência do pedido autoral
”.

Pontua que “
ainda que de forma similar a pedidos revisionais do contrato, suscitou ilegalidades e abuso que são capazes de descaracterizar a mora que lhe é atribuído e, portanto, implica improcedência da pretensão autoral
”, razão pela qual devem ser contempladas também nesta demanda.

Assim, pugna o réu pela apreciação das teses de defesa que suscitam abusos ou ilegalidades nos encargos contratuais.

Ademais, suscita haver omissão quanto à gratuidade da justiça, mencionando que no dispositivo do julgamento nada foi dito acerca da benesse requerida, tampouco da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, requerendo o acolhimento dos aclaratórios.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que, ao contrário do alegado pelo embargante, a decisão embargada resta claramente fundamentada, com base na análise das provas documentais e testemunhal produzidas nos autos, as quais foram devidamente analisadas formando o livre convencimento racional; pugnando pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por José Cássio Miranda em razão da decisão exarada que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, descabido é apontar que o acórdão recorrido foi omisso quanto à tese acerca das ilegalidades e abuso contratuais, que são capazes de descaracterizar a mora que lhe é atribuído.

Portanto, não há que se falar que o acórdão recorrido deixou de se manifestar acerca da tese defensiva, eis que tal argumento foi considerado, contudo, vencido.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Em análise,
verifica-se que o processo de n.º 1026254-52.2021.8.11.0041, que tramitou pela Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, trata-se de ação de revisão contratual, oportunidade em que o ora apelante, autor naqueles autos, requereu, entre outros pedidos, a revisão dos juros remuneratórios e a vedação à capitalização dos juros aplicados no contrato n.º 449282694
.

A sentença daqueles autos reconheceu a legalidade do negócio jurídico apontado na integralidade
e, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recorrendo a menciona sentença, o apelante Jose Cassio Miranda insurgiu apenas quanto à tarifa de registro de contrato bem como cobrança de comissão de permanência
. Seu recurso foi parcialmente provido, tendo a instituição bancária que restituir o autor da quantia relativa à registro do contrato, devidamente atualizada. Tal processo transitou em julgado em 03 de maio de 2023.

Contudo, em razão da sentença prolatada nestes autos, interpôs o agora réu Jose Cassio Miranda recurso de apelação na intenção de discutir acerca dos juros remuneratórios bem como a da capitalização dos juros aplicados no mesmo contrato, de n.º 449282694
.

Portanto, considerando o que foi discutido nos autos de n.º 1026254-52.2021.8.11.0041, tem-se que
resta preclusa a discussão sobre os juros remuneratórios e sua capitalização, oriundos do contrato n.º 449282694
.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Por fim, cumpre esclarecer que, com o deferimento da gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade de pagamento das verbas sucumbenciais, que engloba custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, destaca-se que o benefício da gratuidade tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não alcança encargos processuais anteriores ao pedido (TJMT - N.U 0001611-62.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022).

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024